Tribunal: TJMT
Processo: 1017663-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017663-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOSE SALVADORI - CPF: 238.049.559-91 (AGRAVANTE), GERSON SALVADORI - CPF: 157.095.829-72 (AGRAVADO), CLAUDETE PINTO SALVADORI - CPF: 849.335.189-04 (AGRAVADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ART. 1042 DO CPC – DISPENSA LEGAL DA GARANTIA DO JUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Decisão agravada na qual a magistrada de origem ordenou a desocupação do imóvel, em sede de cumprimento de sentença, dispensando a caução, nos termos do art. 521, III, do CPC.

Andou bem a magistrada de origem ao dispensar a caução, uma vez que o Código de Processo Civil expressamente a dispensa nos casos de pendência do agravo a que se refere o art. 1042 do CPC, que é justamente aquele interposto contra a decisão que inadmite recursos especial e extraordinário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ SALVADORI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste, Dra. Mytian Pavan Schenkel que, nos autos de Cumprumiente de Sentença no 1005642-08.2021.811.0037,
deferiu
a reintegração e imissão dos autores\agravados na posse do imóvel localizado à Rua Piracicaba, esquina com a avenida Minas Gerais no 1.350, em Primavera do Leste MT, imóvel este matriculado sob o no 573, do CRI de Primavera do Leste MT.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que como a sentença de mérito não transitou em julgado, eis que pende agravo contra as decisões do tribunal que inadmitiram o seu recurso especial, deveria ter sido prestada a caução, nos termos do art. 520, IV, do CPC. Requereu, assim, o provimento do recurso.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de suspender a decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, a fim reformar a decisão interlocutória.

Contrarrazões no Id. 142308664.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A decisão não comporta qualquer reparo, uma vez que o Código de Processo Civil expressamente a dispensa nos casos de pendência do agravo a que se refere o art. 1042 do CPC, que é justamente aquele interposto contra a decisão que inadmite recursos especial e extraordinário. Vejamos.

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

(...)

III – pender o agravo do art. 1.042;

Dos normativos acima elencados, extrai-se que, o fato de haver agravo contra decisão que denega recurso especial ou extraordinário
não afeta a execução
, pois o art. 521, III, do CPC, informa a dispensa de caução em casos em que pendente esse tipo de agravo (relativo ao art. 1.042, CPC).

Assim sendo, não há razão legal alguma para que seja exigida caução, podendo a ordem de desocupação do imóvel ser cumprida na íntegra independentemente da garantia do juízo.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022